Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PENALIDADE POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecida a legalidade da penalidade aplicada à autora pelo réu PROCON/DF, ora apelante, na sentença de ID 62385920 deve ser cumprida a penalidade administrativa reconhecida pela sentença imposta à autora, ora apelada.
2. Desse modo, deve ser reformada a sentença para permitir que o cumprimento de sentença ocorra nos próprios autos, determinando a intimação da empresa seguradora constante da apólice juntada nos autos e acatada pela decisão do juízo a quo, para os fins previstos em sua cláusula, com o necessário depósito do valor pertinente à multa por infração consumerista.
3. Recurso conhecido e provido.